Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Leonardo Marin, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de Itau Unibanco S/A, que indeferiu a liminar em que se objetivava a exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que merece reforma a decisão agravada, uma vez que teve seu nome negativado pelo banco agravado por um suposto débito de R$ 2.540,16 (dois mil, quinhentos e quarenta reais e dezesseis centavos), decorrente de um contrato de empréstimo em conta corrente da pessoa física, mas nunca foi cliente da instituição financeira.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja determinada a suspensão da negativação do nome do agravante junto aos órgãos de cadastros restritivos ao crédito.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito ativo pretendido.
Vejamos.
O agravante propôs Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor de Itau Unibanco S/A, sustentando, em síntese, que nunca foi cliente do banco agravado e teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito pela contratação de um suposto contrato de empréstimo (pessoa física) junto à instituição financeira.
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu a liminar pleiteada, sob o argumento da ausência do periculum in mora, tendo em vista que o autor soube de sua negativação desde início do ano de 2019 e, tão somente, no ano de 2020, houve a sua insurgência referente a negativação de seu nome pelo banco agravado, senão vejamos:
“(...) Destarte, nesse juízo de cognição sumária, verifico a impossibilidade da concessão da tutela provisória requerida, isto porque ausente a demonstração do perigo na demora, pois, conforme consta dos autos, o autor tem ciência da negativação de seu nome desde o início de 2019 e somente agora, depois de 1 (um) ano, a parte se insurge contra a inscrição de seu nome nos cadastros de restrição creditícia, não se caracterizando, portanto, um dos requisitos autorizadores da concessão da tutela requerida. (...)” (sic Id 36269979 - Pág. 5) (destaquei)
Na hipótese, de fato, verificando os documentos juntado com o processo eletrônico e, diante da ausência da cópia do contrato entabulado entre as partes, entendo ser necessário a instrução processual e o contraditório, para a averiguar sobre a existência ou não de relação jurídica entre as partes, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado a quo, a insurgência do agravante quanto a inclusão indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito ocorreu, tão somente, após 1 (um) ano que tomou conhecimento da restrição, o que, ao menos, prima facie, afasta o periculum in mora necessário para o deferimento da medida liminar.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator